Tribunal: CARF
Processo: 16327.904610/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.904610/2013-64
ACÓRDÃO
1101-002.151 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAÚ CORRETORA DE SEGUROS S. A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. REQUISITOS.
Na apuração do IRPJ, somente são passíveis de dedução os valores
relativos ao imposto incidente sobre receitas auferidas no exterior quando
atendidos, cumulativamente, os requisitos legais, quais sejam: (i) a inclusão
da receita auferida no exterior na apuração do lucro real; (ii) a observância
do limite do imposto incidente no Brasil para fins de compensação; e (iii) a
comprovação do recolhimento mediante documento reconhecido pelo
órgão arrecadador competente e pelo Consulado da Embaixada Brasileira
no país de origem, ou a demonstração de que a legislação local prevê a
incidência do imposto de renda pago.
A inobservância de quaisquer desses requisitos implica a indedutibilidade
do imposto pago no exterior para fins de IRPJ e CSLL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para reconhecer o direito creditório de R$
8.078.944,21 referente a pagamento indevido ou a maior realizado em 31/01/2011; vencido o
Conselheiro Edmilson Borges Gomes que dava provimento parcial para retornar o processo a
Receita Federal para reanálise do direito creditório.

Sala de Sessões, em 27 de abril de 2026.

Assinado Digitalmente
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.151 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904610/2013-64
2
Roney Sandro Freire Corrêa – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Corrêa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
1. Trata-se de Recurso Voluntário em face de decisão da 9a Turma da DRJ/RJ, que,
por unanimidade de votos, negou provimento à Manifestação de
Inconformidade, para NÃO RECONHECER o direito creditório de R$
8.078.944,21, referente a pagamento indevido ou a maior realizado em
31/01/2011, compelindo a quitação dos débitos indevidamente compensados,
originado a partir da Declaração de Compensação Eletrônica – PER/DCOMP
(PD)no 06030.31505.290811.1.3.04-2647 - fls.21 a 26, cuja recorrente pretendia
aproveitar um suposto crédito de Pagamento Indevido ou a maior, na data de
transmissão, utilizando o DARF, código de receita 2390 (IRPJ), no valor de R$
37.391.895,84, PA 31/12/2010, data de arrecadação em 31/01/2011.

2. O crédito de IRPJ ora pleiteado no montante de R$ 8.078.944,21, tem como
origem o pagamento do débito a título de ajuste de IRPJ no AC 2010, no
montante de R$ 29.312.951,63, com o DARF no montante de R$ 37.391.395.84,
recolhido em 31/01/2011 (doc.4), fl.26, devidamente informado em DCTF
(doc.5), fls. 27 a 30.
3. O valor de IRPJ devido no ajuste é decorrente dos ajustes efetuados no lucro
real e da dedução do imposto pago no exterior que alteraram a base de cálculo,
conforme demonstrado a seguir:
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.151 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904610/2013-64
3

4. A justificativa para o aumento do lucro real em R$ 1.296.688,79, se deu por
conta da alegada adição do imposto pago no exterior pela Itaú Middle East; e da
dedução a título de imposto pago no exterior foi alterado o valor de IRPJ a pagar
de R$ 37.391.895,84 para R$ 29.312,951,63, gerando o indébito de R$
8.442.043,20, o qual foi integralmente compensado ao longo do ano-calendário
de 2011.
5. O Despacho Decisório - fls.17 a 19 e fls.183 a 184, não homologou a
compensação declarada por não reconhecer o crédito pleiteado, por
insuficiência ou ausência de documentação comprobatória; e, pelo fato de
terem sido localizados um ou mais pagamentos sem saldo reconhecido para
compensação dos débitos informados no presente PER/DCOMP.
6. A justificativa para a negativa amparada na ausência de lastro probatório, se
deu, em síntese, pelos seguintes motivos:
- não há provas de qualquer imposto incidente sobre o lucro advindo das
operações da controlada Itaú Middle East; empresa localizada nos Emirados
Árabes, firmou contrato de prestação de serviços junto ao Itaú Unibanco, cujos
pagamentos pelos serviços prestados foram remetidos ao exterior em 29/06/2010
e 30/12/2010. Nas referidas remessas, devidamente lastreadas pelos contratos de
câmbio correspondentes (doc.06), fls.31 até 81, incidiram o devido IRRF nos
valores descritos abaixo (doc.7), fls. 82 até 93:
- o cálculo do limite do imposto a ser aproveitado deve ser individualizado; - o
total do imposto adicionado ao lucro apurado (R$ 12.210.580,33) não
corresponde ao total dos recolhimentos da controlada sediada nos Estados
Unidos demonstrados pela contribuinte (R$ 16.563.401,40); - conforme esclarece
o Parágrafo 7o, artigo 1o, da IN no 213, de 2002, o lucro a ser computado na
determinação do lucro real deve ser considerado pelo seu valor antes de
descontado o tributo pago no país de origem;
- incoerência nas informações prestadas pela Interessada, pois a demonstração do
resultado do exercício aponta um lucro antes da dedução dos impostos de R$
18.713.059,85, enquanto o imposto apurado corresponderia a R$ 395.357,60,
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.151 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904610/2013-64
4
valores que não estão refletidos na reconstituição do cálculo, demonstrada pela
Interessada, dos lucros oferecidos à tributação e dos limites do imposto
compensável; o parágrafo 2o, artigo 6o, da IN SRF no 213, de 2002, exige que, após
tradução em idioma nacional e conversão dos valores em reais, as contas e
subcontas das demonstrações financeiras feitas no exterior devem ser
classificadas consoante as normas da legislação brasileira, a fim de obter a base
de cálculo do IRPJ e da CSLL;
- as divergências, portanto, invalidam o documento apresentado; - conforme os
parágrafos 5o e 6o, da IN SRF no 213, de 2002, as demonstrações financeiras em
reais devem ser transcritas no livro Diário da pessoa jurídica controladora
domiciliada no Brasil, e acompanhadas das demonstrações levantadas no exterior
que serviram como base, exigências não atendidas pela Interessada;
- o documento de arrecadação apresentado não é hábil e suficiente para certificar
que de fato se prestou para a realização do recolhimento de IR no exterior; - os
recolhimentos nos Estados Unidos refletem uma estimativa do valor devido no
encerramento do ano e não o imposto de fato pago.
7. A DRJ apurou, ao consultar os sistemas da RFB, que a recorrente apresentou a
DCTF Original relativa ao período de março/2011, no
100.2011.2011.1850240083 (recepcionada e processada em 20/05/2011) e que,
na apuração do mês de dezembro/2010, foram declarados os seguintes valores
pagos de DARF – IRPJ - 2390-01- 2010: R$ 37.391.895,84; e R$ 1.106.657,04,
com período de apuração de 31/12/2010 e data de vencimento em 31/01/2011,
informando como valor pago de débito R$ 1.086.662,46, e R$ 37.391.895,84.
8. Ademais, também constatou, ao consultar os sistemas da RFB, que a
Interessada apresentou a DCTF Retificadora relativa ao período de março/2011,
no 100.2011.2013.1831236691 (recepcionada em 22/10/2013 e processada em
23/10/2013) e que, na apuração do mês de dezembro/2010, foram declarados
os seguintes valores pagos de DARF – IRPJ- 2390 - 2010: R$ 37.391.895,84, com
período de apuração de 31/12/2010 e data de vencimento em 31/01/2011,
informando como valor pago de débito R$ 29.312.951,63.
9. E ainda, compulsando os sistemas da RFB (SIEF WEB), constatou que foi
realizado o pagamento que ora se discute, através de DARF, no valor de R$
37.391.895,84, com alocação parcial de R$ 29.312.951,63, ficando reservado
para restituição o valor de R$ 8.078.944,21 para o processo em questão.
10. Por fim, ao verificar a DIPJ – AC 2010, identificou que:
• a) na Ficha 12 B, Linha 10, consta DEDUÇAO do valor de R$ 8.442.043,20,
relativo a Imp. Pago no Ext./Lucros, Rend. e Ganhos de Capital;
• b) na Ficha 12 B, Linhas 03 a 08, constam DEDUÇÕES (Benefícios Fiscais) que
perfazem o valor de R$ 2.017.246,84;
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.151 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904610/2013-64
5
• c) na Ficha 35, Linha 09, consta o valor de R$ 1.296.688,79, referente a
Participações no Exterior – Resultado do Período de Apuração, outras Receitas,
referente à empresa Itaú Middle East;
• d) na Ficha 35, Linha 09, consta o valor de R$ 12.210.580,33, referente a
Participações no Exterior – Resultado do Período de Apuração, outras Receitas,
referente à empresa Itaú Usa Inc;
• e) na Ficha12B, Linha 15, consta DEDUÇÃO do valor de R$ 19.447.169,27, como
Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa;
• f) Na Ficha 12B, Linha 17, consta Imposto de Renda a Pagar (sobre o Lucro Real),
no valor de R$ 27.505.966,34;
• g) na Ficha 11, Linha 13 – Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa,
consta como Imposto de Renda a Pagar no valor de R$ 1.863.801,00;
• h) na Ficha 34 - Participações no Exterior, constam as seguintes informações
acerca da empresa Itaú Middle East: Ativo Total = R$ 10.662.750,64; Patrimônio
Líquido = R$ 9.171.370,85; e lucros disponibilizados de R$ 3.241.721,98;
• i) na Ficha 34 - Participações no Exterior, constam as seguintes informações
acerca da empresa Itaú Usa Inc: Ativo Total = R$ 717.164.956,20; Patrimônio
Líquido = R$ 714.101.192,84; e lucros disponibilizados de R$ 30.526.450,82;
• j) na Ficha 35 – Participações no Exterior, Resultado do Período de Apuração, na
Linha 10, consta como (-) Outras Despesas o valor de R$ 395.357,60;
• k) na Ficha 35 – Participações no exterior, Resultado do Período de Apuração, na
Linha 12, consta como (-) Imposto Devido o valor de R$ 12.210.580,33, referente
à empresa Itaú Usa Inc;
• l) na Ficha 35 – Participações no Exterior, Resultado do Período de Apuração, na
Linha 12, consta como (-) Imposto Devido o valor de R$ 1.296.688,79, referente à
empresa Itaú Middle East;
• m) na Ficha 17 – Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, na Linha
07 – Lucros Disponibilizados no Exterior, consta o valor de R$ 41.341.231,52.
• n) na Ficha 09B – Demonstração do Lucro Real – PJ Componente do Sistema
Financeiro, linha 06, consta como Lucros Disponibilizados no Exterior o valor de
R$ 41.341.231,52.
11. Em relação aos contratos firmados junto ao Itaú Middle East Securities Limited
Dubai e Itaú Middle East Securities US Dollar, a DRJ entendeu que:
a) Contrato Nr.10/174533, de 29/06/2010, teve como valor em reais R$
455.138,09(251.318,66, em dólares dos Estados Unidos), tendo como Recebedor
a empresa ITAÚ MIDDLE EAST SECURITIES LIMITED, nos Estados Unidos, fls. 37 até
41;
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.151 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904610/2013-64
6
• b) Contrato Nr.10/174552, de 29/06/2010, teve como valor em reais R$
166.961,00(92.192,71, em dólares dos Estados Unidos), tendo como Recebedor a
empresa ITAÚ MIDDLE EAST SECURITIES LIMITED DUBAI, nos Emirados Árabes
Unidos, fls. 42 até 46;
• c) Contrato Nr.10/174576, de 29/06/2010, teve como valor em reais R$
267.467,46(147.690,48, em dólares dos Estados Unidos), tendo como Recebedor
a empresa ITAÚ MIDDLE EAST SECURITIES LIMITED DUBAI, nos Emirados Árabes
Unidos, fls. 47 até 51;
• d) Contrato Nr.10/174596, de 29/06/2010, teve como valor em reais R$
427.022,59(235.793,81, em dólares dos Estados Unidos), tendo como Recebedor
a empresa ITAÚ MIDDLE EAST SECURITIES LIMITED DUBAI, nos Emirados Árabes
Unidos, fls. 52 até 56;
• e) Contrato Nr.10/174645, de 29/06/2010, teve como valor em reais R$
278.267,70(153.654,72, em dólares dos Estados Unidos), tendo como Recebedor
a empresa ITAÚ MIDDLE EAST SECURITIES LIMITED DUBAI, nos Emirados Árabes
Unidos, fls. 57 até 61;
• f) Contrato Nr.10/174650, de 29/06/2010, teve como valor em reais R$
209.985,67(115.950,12, em dólares dos Estados Unidos), tendo como Recebedor
a empresa ITAÚ MIDDLE EAST SECURITIES LIMITED DUBAI, nos Emirados Árabes
Unidos, fls. 62 até 66;
• g) Contrato Nr.10/174661, de 29/06/2010, teve como valor em reais
R$322.840,14(178.266,23, em dólares dos Estados Unidos), tendo como
Recebedor a empresa ITAÚ MIDDLE EAST SECURITIES LIMITED DUBAI, nos
Emirados Árabes Unidos, fls. 67 até 71;
• h) Contrato Nr.10/175357, de 29/06/2010, teve como valor em reais
R$1.669.054,18(921.620,20, em dólares dos Estados Unidos) tendo como
Recebedor a empresa ITAÚ MIDDLE EAST SECURITIES LIMITED, nos Estados
Unidos, fls. 72 até 76;
• i) Contrato Nr.10/402002, de 30/12/2010, teve como valor em reais R$
3.045.130,65 (1.817.988,45, em dólares dos Estados Unidos), tendo como
Recebedor a empresa ITAÚ MIDDLE EAST SECURITIES LIMITED US DOLLAR, nos
Emirados Árabes Unidos, fls. 77 até 81;
• J) Compulsando os sistemas da RFB, constatei a existência do DARFs de fls. 82
até 93, no CNPJ 60.701.190/0001-04 – ITAÚ UNIBANCO S/A, relativos ao IRRF das
remessas acima citadas, doc.07;
A DRJ, ainda, acrescentou:
Os contratos de n°s 2010/174631 (R$194.848,53), 2010/174666 (R$ 252.051,43) e
2010/174675 (R$ 264.445,77), embora citados pela Interessada em sua
manifestação de inconformidade, não constam dos autos – mas, os DARFs
relativos a tais contratos constam das fls.83, 86 e 88;
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.151 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904610/2013-64
7
A Interessada equivocou-se ao informar os valores dos contratos no 2010/174552
e 2010/174533 na planilha que consta de sua defesa – houve inversão dos
valores, pois, o contrato de Nr.10/174533, de 29/06/2010, teve como valor em
reais R$ 455.138,09 (251.318,66, em dólares dos Estados Unidos) e o contrato de
Nr.10/174552, de 29/06/2010, teve como valor em reais R$ 166.961,00
(92.192,71, em dólares dos Estados Unidos).
Frise-se que as remessas não foram enviadas apenas para a empresa ITAÚ
MIDDLE EAST SECURITIES LIMITED DUBAI, nos Emirados Árabes Unidos, conforme
alega a Interessada. Houve, também, remessas para a empresa ITAÚ MIDDLE
EAST SECURITIES LIMITED, nos Estados Unidos, e para a empresa ITAÚ MIDDLE
EAST SECURITIES LIMITED US DOLLAR, nos Emirados Árabes Unidos.
12. Com relação a Itaú USA, o julgamento de piso teve o seguinte entendimento:
Registre-se que ao compulsar a DIPJ 2011, ano-calendário 2010, da Interessada,
constatei que existe razão na afirmação da Interessada, eis que na Ficha 35 –
Participações no Exterior, Resultado do Período de Apuração, na Linha 12, consta
como (-) Imposto Devido o valor de R$ 12.210.580,33, referente à empresa Itaú
Usa Inc; mas, na Ficha 35 – Participações no exterior, Resultado do Período de
Apuração, na Linha 10, consta, na verdade, como (-) Outras Despesas o valor de
R$ 395.357,60.
Compulsando a DIPJ 2011, ano-calendário 2010, da Interessada, verificase que há
registros da adição dos lucros auferidos no exterior, bem como informações sobre
Participações no Exterior - Imposto Devido, no valor de R$ 12.210.580,33,
conforme alega a Interessada. Veja-se:
• a) na Ficha 17 – Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, na Linha
07 – lucros Disponibilizados no Exterior, consta o valor de R$ 41.341.231,52;
• b) na Ficha 09B – Demonstração do Lucro Real – PJ Componente do Sistema
Financeiro, Linha 06, consta como Lucros Disponibilizados no Exterior o valor de
R$ 41.341.231,52;
• c) na Ficha 35 – Participações no Exterior, Resultado do Período de Apuração, na
Linha 10, consta como (-) Outras Despesas o valor de R$ 395.357,60;
• d) na Ficha 35 – Participações no exterior, Resultado do Período de Apuração, na
Linha 12, consta como (-) Imposto Devido o valor de R$ 12.210.580,33, referente
à empresa Itaú Usa Inc;
• e) na Ficha 35 – Participações no Exterior, Resultado do Período de Apuração, na
Linha 12, consta como (-) Imposto Devido o valor de R$ 1.296.688,79, referente à
empresa Itaú Middle East;
Constatei, às fls. 165 até 174, que existem registros do SPED acerca de
demonstrações financeiras das controladas e coligadas, conforme aduz a
Interessada.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.151 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904610/2013-64
8
Convém esclarecer que a tabela acostada aos autos pela Interessada que procura
demonstrar as estimativas de imposto sobre a renda em suas esferas federal,
estadual e municipal, está fazendo menção ao DOC.08; mas, não há DOC.08
constando dos presentes autos. Às fls. 94 até 116, constam como sendo DOC.09, e
tratam das referidas estimativas.
Alerte-se que a Interessada se limitou a juntar às provas somente parte das
legislações dos Estados Unidos no âmbito federal, estadual e municipal com
tradução juramentada, sendo que aquela que, infere-se, seja pertinente ao
imposto federal sequer foi identificada. Assim, não se constituem prova suficiente
da incidência e do efetivo pagamento do imposto.
Veja-se que no processo de guarda no 16327.721245/2012-73, às fls. 1770 até
1782, há uma tradução parcial da legislação do que seria, meramente, “instruções
gerais” sobre a forma de tributação nos Estados Unidos. Todavia, não houve a
comprovação de que os valores que estão sendo objeto de discussão no presente
caso foram oferecidos à tributação, ou se no aproveitamento das estimativas
houve a apuração de saldo de imposto a restituir.
13. E concluiu, a instância julgadora inferior não reconheceu nenhum direito
creditório referente ao alegado Pagamento Indevido ou a Maior no valor de R$
8.078.944,21 na data de transmissão, utilizando o DARF, código de receita 2390
(IRPJ), no valor de R$ 37.391.895,84, PA 31/12/2010, data de arrecadação em
31/01/2011.
14. Irresignada, a recorrente menciona que anexou a tradução juramentada do
Contrato de Prestação de Serviços (doc. 04), bem como os contratos faltantes
n°s. 2010/174631, 2010/174666 e 2010/174675 (doc. 05).
15. Quanto a existência das empresas Itaú Middle East Securities Limited Dubai e
Itaú Middle East Securities US Dollar, a recorrente menciona que não há outras
empresas recebedoras no exterior, promovendo a juntada do organograma, sua
demonstração financeira e cópia do extrato bancário (doc. 8), a fim de
comprovar que a Itaú Middle East Securities Limited Dubai era a única
recebedora destes recursos do contrato (doc.9) e vinculada ao contrato de
prestação de serviços (doc. 4):
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.151 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904610/2013-64
9

16. Na sequência, a recorrente analisa o contrato no 10/174552, totalizando U$S
92.192,71 e junta a mensagem SWIFT, a fim de demonstrar que não houve
remessas ao exterior por meio de contrato de câmbio vinculado ao crédito em
discussão:
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.151 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904610/2013-64
10

17. No tocante ao Itaú USA, a recorrente juntou cópia da legislação do imposto
federal dos Estados Unidos da América (doc. 11), com tradução juramentada e
contesta as alegações de que não foi comprovado o efetivo pagamento do
imposto no exterior.
18. Acrescenta que utilizou pagamentos realizados pela controlada direta nos EUA,
Itaú USA Inc e Itaú USA Securities, que montam o valor de R$ 12.210.580,33.
19. Ademais, alega que juntou todas as guias que compõem o valor considerado na
decisão recorrida (doc.12).
20. No tocante o limite de utilização do imposto pago no exterior e efetiva
disponibilização, afirma que considerou o valor dos lucros disponibilizados no
exterior e informado e adicionado no cálculo de apuração do Lucro Real,
conforme Ficha 09 B e 34 da DIPJ 2010 (doc. 13), no montante de R$ 41.
341.231,52.

21. E alega, ainda, que respeitou os limites para compensação, conforme tabela a
seguir, contabilizando nos respectivos balancetes (doc. 14 e 15):
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.151 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904610/2013-64
11

22. Por fim, requer o reconhecimento do direito creditório e a homologação
integral da compensação transmitida.
23. É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
24. O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos,
determinados pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
25. Conforme consta, a intimação foi enviada ao contribuinte no dia 07.07.2017
(sexta-feira), acessando os documentos em 11.07.2017.
26. Desta forma, é tempestivo o presente Recurso Voluntário protocolado em
08.08.2017, já que o prazo legal de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto n.o
70.235/72 se encerraria em 11.08.2017.
MÉRITO
27. No caso em tela, tem-se que a Recorrente apresentou Pedido de Compensação
transmitido, visando utilizar o aproveitamento do pagamento indevido de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica apurado no ano-calendário 2010, no valor de
R$ 8.078.944,21.
28. O crédito de IRPJ ora pleiteado, no montante de R$ 8.078.944,21, tem como
origem o pagamento do débito a título de ajuste de IRPJ no AC 2010, no
montante de R$ 29.312.951,63, com o DARF no montante de R$ 37.391.395.84,
recolhido em 31/01/2011 (doc.4), fl.26, devidamente informados em DCTF
(doc.5), fls. 27 a 30.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.151 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904610/2013-64
12
29. O Despacho Decisório - fls.17 a 19 e fls.183 a 184, não homologou a
compensação declarada por não reconhecer o crédito pleiteado, por
insuficiência ou ausência de documentação comprobatória; e, pelo fato de
terem sido localizados um ou mais pagamentos sem saldo reconhecido para
compensação dos débitos informados no presente PER/DCOMP.
30. Em resumo, a parcela do crédito decorrente dos valores pagos no exterior foi
glosada por dois fundamentos: (i) Documentação comprobatória do crédito em
desconformidade com os requisitos da legislação e insuficiente; (ii) documentos
faltantes n°s. 2010/174631, 2010/174666 e 2010/174675.
31. Trataremos desses dois pontos individualmente. A controvérsia cinge-se ao
reconhecimento de crédito decorrente de alegado pagamento indevido de IRPJ,
vinculado à compensação de imposto pago no exterior.
32. A legislação aplicável (art. 26 da Lei no 9.249/95) autoriza a compensação do
imposto pago no exterior apenas até o limite do imposto devido no Brasil sobre
os mesmos rendimentos, desde que observados rigorosamente os requisitos
legais.
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente,
no exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados
no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os
referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital
auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos
pela pessoa jurídica no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador
e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de
Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi
pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será
ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais. (g.n)
33. Importa registrar que o referido dispositivo existe para impedir a dupla
tributação sobre a renda auferida pelas operações das controladas estrangeiras,
cujos resultados são obrigatoriamente adicionados ao Lucro Real no Brasil e à
base da CSLL, quando se reconhece, ao final do exercício, o possível lucro anual,
mediante balanço de 31 de dezembro.
34. Assim, ao final de cada exercício, os possíveis lucros da companhia estrangeira
são adicionados ao Lucro Real da contribuinte brasileira, mas a legislação
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.151 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904610/2013-64
13
disciplina que, nos países em que há acordo para evitar a bitributação da renda,
os montantes desses lucros estrangeiros que forem adicionados devem anular o
imposto a ser pago no Brasil, até o limite do que for devido no país.
35. O dispositivo trata dessa hipótese, ou seja, autoriza compensar o imposto pago
no exterior com o limite do imposto a ser pago no Brasil, como forma de evitar
pagamento em duplicidade, dado o acordo internacional firmado entre as
nações pactuantes.
36. Não se trata de comando legal que autoriza utilizar o imposto pago a Estado
estrangeiro para quitar tributo devido no Brasil, exatamente como fez a
recorrente. Valeu-se de estoque de impostos pagos no exterior (não ao Brasil)
para compensar estimativas das operações internas, realizadas no país da
controladora (Brasil).
37. Destaque-se que o imposto de renda pago no exterior só pode compensar o
imposto de renda devido no Brasil “sobre os referidos lucros”.
38. Em outro vértice, o § 2o, do art. 16, da Lei n. 9430/96, por sua vez, versa sobre a
questão probatória para fins de compensação:
Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, os lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e
coligadas, no exterior, serão:
I – considerados de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou
coligada;
II - arbitrados, os lucros das filiais, sucursais e controladas, quando não for
possível a determinação de seus resultados, com observância das mesmas normas
aplicáveis às pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil e computados na
determinação do lucro real.
§ 1o Os resultados decorrentes de aplicações financeiras de renda variável no
exterior, em um mesmo país, poderão ser consolidados para efeito de cômputo
do ganho, na determinação do lucro real.
§ 2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica:
I - com relação aos lucros, deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do caput deste artigo;
II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de
origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto
de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação
apresentado.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.151 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904610/2013-64
14
§ 3o Na hipótese de arbitramento do lucro da pessoa jurídica domiciliada no
Brasil, os lucros, rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior serão
adicionados ao lucro arbitrado para determinação da base de cálculo do imposto.
§ 4o Do imposto devido correspondente a lucros, rendimentos ou ganhos de
capital oriundos do exterior não será admitida qualquer destinação ou dedução a
título de incentivo fiscal. (g.n)
39. O art. 14-A da Instrução Normativa SRF n. 213/02 também traz conteúdo a
respeito das provas a serem apresentadas pelo contribuinte:
Art. 14-A. Para fins da compensação de que trata o art. 14, o documento relativo
ao imposto sobre a renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país
em que for devido o imposto. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1772, de 21 de dezembro de 2017)
§ 1o O reconhecimento do documento pelo Consulado da Embaixada Brasileira de
que trata o caput pode ser substituído pela apostila de que tratam os Artigos 3o a
6o da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos
Públicos Estrangeiros, promulgada pelo Decreto no 8.660, de 29 de janeiro de
2016, no âmbito dos países signatários, a qual deve: (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro de 2017)
I - ser aposta no próprio documento do órgão arrecadador do país em que for
devido o imposto ou em folha a ele apensa; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro de 2017)
II - estar acompanhada de tradução para a língua portuguesa realizada por
tradutor juramentado. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1772, de
21 de dezembro de 2017)
§ 2o Fica dispensada da obrigação a que se refere o caput o sujeito passivo que:
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro de
2017)
I - apresentar, com relação aos lucros, as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese de que trata o inciso II do art. 16 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1772, de 21 de dezembro de 2017)
II - comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho
de capital prevê a incidência do imposto sobre a renda que tenha sido pago por
meio do documento de arrecadação apresentado. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro de 2017).
§ 4o A compensação do imposto será efetuada, de forma individualizada, por
controlada, coligada, filial ou sucursal, vedada a consolidação dos valores de
impostos correspondentes a diversas controladas, coligadas, filiais ou sucursais.
(g.n)
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.151 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904610/2013-64
15
40. Verifica-se dos textos normativos regentes a matéria que para fins de
compensação do Imposto de Renda pago no exterior com aquele devido no
Brasil, o documento relativo ao Imposto de Renda incidente no exterior deverá
ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto e a compensação
deve ser efetuada de forma individualizada.
41. No entanto, fica dispensada da formalidade descrita acima, se a pessoa jurídica
comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de
capital preveja a incidência do imposto de renda que houver sido pago por meio
do documento de arrecadação apresentado, o que não é o caso.
42. Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente, além de apresentar os
comprovantes de pagamento - DARF, código de receita 2390 (IRPJ) no valor de
R$ 37.391.895,84, PA 31/12/2010, data de arrecadação em 31/01/2011, juntou
o Contrato de Prestação de Serviços (Doc. 04 – e-fls. 255 a 382) firmado entre o
Banco Itaú e o Itaú Middle East, assim como os contratos faltantes n°s.
2010/174631, 2010/174666 e 2010/174675.
43. Ademais, o contrato de prestação de serviços em idioma estrangeiro foi
traduzido para o português por tradutor juramentado, com a comprovação do
imposto pago no exterior e traduzido à luz do que determina o artigo 157 da Lei
no 5869, de 11 de janeiro de 1973; artigo 224 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro
de 2002; artigo 18 do Decreto no 13.609, de 21 de outubro de 1943).
44. Nas e-fls. 165 até 174, existem registros do SPED acerca de demonstrações
financeiras das controladas e coligadas.
45. No tocante ao Itaú USA, a controlada Itaú USA Inc. recolheu ao longo do ano-
calendário de 2010, estimativas de imposto sobre a renda em suas esferas
federal, estadual e municipal, conforme demonstrado nos documentos de e-fls.
94 até 116.
46. Neste caso, a comprovação do montante pago no exterior pela Itaú USA revela-
se suficiente para vincular o reconhecimento do direito creditório instruído pelo
recorrente.
47. Noutro giro, alega que o Itaú Middle East situado nos Emirados Árabes, firmou
por meio de contrato de prestação de serviços junto ao Itaú Unibanco,
pagamentos pelos serviços prestados que foram remetidos ao exterior em
29/06/2010 e 30/10/2010. Aduz que as citadas remessas foram lastreadas pelos
contratos de câmbio correspondentes, e-fls.31 até 81 e incidiram o devido IRRF
nos valores descritos abaixo (e-fls.82 até 93).
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.151 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904610/2013-64
16
48. Os documentos (e-fls.31 até 36), denominados pela Interessada como doc.06,
estão escritos em inglês e foram traduzidos para o português por meio de
tradutor juramentado.
49. Os documentos (e-fls.37 até 81), denominados pela Interessada como doc.06,
estão intitulados como “contrato de câmbio de venda – Tipo 04 – Transferências
Financeiras para o Exterior”;
DISPOSITIVO
50. Diante do exposto, voto para conhecer o recurso, lhe dando provimento para
reconhecer o direito creditório de R$ 8.078.944,21 referente a pagamento
indevido ou a maior realizado em 31/01/2011.
51. É como voto.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 577
DF CARF MF
Original